Tribunal: TJDFT
Processo: 0713734-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 129, § 13), fixando-lhe pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca a absolvição, sob alegação de insuficiência probatória e de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a materialidade do crime se comprova pelo boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito e demais documentos juntados aos autos, que evidenciam as lesões sofridas pela vítima, não há falar em absolvição.

4. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória reforçada quando coerente e corroborada por elementos externos, conforme jurisprudência consolidada.

5. A tese defensiva de legítima defesa não se sustenta, porque a reação do réu foi desproporcional e excedeu qualquer necessidade de repelir agressão, conforme demonstrado pelas circunstâncias e pela prova testemunhal.

6. Na dosimetria, mantém-se a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias, mas, de ofício, diante da ausência de justificativa para adoção de critério mais severo, adequa-se a fração de exasperação, adotando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

7. Como a agravante da reincidência é corretamente reconhecida, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 23, parágrafo único; 33, § 2o, “b”; 44, § 3o; 59; 61, I; 77; 129, § 13; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.283.878/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1671858, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02.03.2023.